Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701307-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nada a prover no presente feito acerca da petição de ID 28769186, na qual a parte embargante (NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA E OUTROS) requer a reconsideração da decisão monocrática de ID 28438147, por meio da qual determinei a suspensão/sobrestamento deste feito (CPC, art. 313, V, “a”), pelo prazo razoável de 180 (cento e oitenta dias) ou até a solução final dos embargos declaratórios interpostos no RE no 1.287.019, mediante a publicação do respectivo acórdão, o qual fixará, em caráter definitivo, os paradigmas do precedente condutor do Tema 1.093. Não vislumbro razões plausíveis para alterar o entendimento anteriormente lançado, razão pela qual reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, acrescentado, no ensejo, que, a despeito da sinalização do entendimento que será firamdo pelo Pretório Excelso, o julgamento por aquele Colegiado ainda não se encerrou, não podendo se evidenciar categoricamente, neste momento processual, o resultado final, o qual terá repercussão geral a respeito deste tema. Ademais disso, na eventual possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração opostos pela NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA E OUTROS, demovendo o entendimento firmados nos Acórdãos 1319992 e 1289864, e, por consequência, confirmando a sentença de primeiro grau (ID 17615699), os valores recolhidos a maior poderão ser objeto de devolução, seja administrativa ou judicialmente, não havendo, neste cenário, potencial prejuízo que consubstancie um risco de dano efetivo, diante da possível restituição do recolhido indevidamente. Também não se pode olvidar que a declaração de inexigibilidade do ICMS DIFAL, sem sombra de dúvidas, tem o condão de gerar impacto negativo nas receitas do erário – em maior ou menor grau, a depender das particularidades atreladas a diversos elementos da exação e do(s) contribuinte(s) em questão, cabendo ao julgador, em franca obediência ao princípio da responsabilidade decisória, avaliar as repercussões de suas decisões, especialmente no campo econômico-financeiro-tributário em tempos de crise como o que estamos vivenciando na atualidade em decorrência, sobretudo, dos efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19), que assolou o país com forte intensidade, o que demanda, ainda mais, o aguardo da resolução final do RE no 1.287.019, para evitar rejulgamentos, recursos, e/ou demais instrumentos processuais colimando reformas ou ajustes de decisão potencialmente açodada, porquanto se pode (e deve-se) aguardar um breve lapso temporal para que a Corte Constitucional encerre, com definitividade, seu pronunciamento jurisdicional sobre o Tema 1.093 e o exame desta controvérsia se dê de acordo com os parâmetros lá fixados. Portanto, INDEFIRO O PLEITO DE ID 28769186, DETERMINANDO QUE SE AGUARDE O QUE FORA ORDENADO NA DECISÃO DE 28438147. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator